Tribunal: TJMT
Processo: 1022481-51.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022481-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIETA MARIZETE PINTO CALIL - CPF: 324.784.370-15 (RECORRENTE), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1022481-51.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1022481-51.2023.8.11.0001

Embargante:

Águas Cuiabá S.A.

Embargada:
Julieta Marizete Pinto Calil

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO INOMINADO –
COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL – FATURAMENTO INCORRETO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
-
AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses dos embargantes. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N..° 1022481-51.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1022481-51.2023.8.11.0001

Embargante:

Águas Cuiabá S.A.

Embargada:
Julieta Marizete Pinto Calil

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Águas Cuiabá S.A.

Ação:
de Restabelecimento de Serviço Essencial Cumulada Com Inexistência de Débitos, Danos Morais e Matérias.

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença: (Id.

192903660

):
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por necessidade de prova pericial.

Acórdão (Id.

204677154
):
por unanimidade deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela embargada para condenar o embargante ao pagamento de R$ 10.000,000 (dez mil reais) por danos morais.

Embargos de Declaração (Id.

205708660
): assevera que a condenação arbitrada no acórdão não atendeu os requisitos da proporcionalidade.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1022481-51.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1022481-51.2023.8.11.0001

Embargante:

Águas Cuiabá S.A.

Embargada:
Julieta Marizete Pinto Calil

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, porém, advirto a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024